Tribunal: TJSP
Processo: 1028922-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos. Hipótese em que a discussão principal e preponderante versa sobre apuração de responsabilidade civil decorrente de discussão entre o autor e funcionário da empresa ré. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos. Hipótese em que a discussão principal e preponderante versa sobre apuração de responsabilidade civil decorrente de discussão entre o autor e funcionário da empresa ré. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras), nos termos do artigo 5o, inciso I, item I.29, da Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.